Tribunal: CARF
Processo: 10880.922449/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922449/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.555 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
PATHRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
011.966, proferido pela 22a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922449/2013-49
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.555 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922449/2013-49

que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
41904.65784.300113.1.7.02-0130, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2011, no valor total de R$ 102.305,85.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 057860523
de e-fls. 8/10, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 102.305,85. Valor na DIPJ: R$ 102.305,85. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 341.086,57. IRPJ devido: R$ 238.780,72. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 05238.30549.300113.1.7.02-2707 41904.65784.300113.1.7.02-0130
10419.77298.240712.1.3.02-6073.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/08/2013.
PRINCIPAL- R$ 65.098,42 MULTA- R$ 13.019,66 JUROS- R$ 6.552,14”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte destacou os pontos de discordância em sua defesa, apontando que
a compensação foi homologada parcialmente gerando o débito no valor de R$ 65.098,42.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-011.966/DRJ08

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.555 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922449/2013-49

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 41/57).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 70/114), destacando, em síntese, que:
“PATHRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ: 08.458.649/0001-62, com sede social na Av. Paulista,
no 2444, Bairro Cerqueira Cesar, município de São Paulo, neste ato representado por sua
Procuradora: Melissa Martins Balbino, brasileira, casada, contadora.
DOS FATOS
Em 04.09.2014 foi feita a declaração retificadora da DIPJ 2012, retificando o valor do
crédito negativo que totalizava o valor de R$ 102.305,85, que era composto de imposto
de renda retido na fonte de aplicação financeira, e dois darf’s referente a pagamento por
estimativa da competência de janeiro de 2011 no valor de R$ 52.405,59 (cinquenta e dois
mil quatrocentos e cinco mil e cinquenta e nove centavos), data do pagamento em 28 de
fevereiro de 2011, e o segundo da competência de fevereiro de 2011 no valor de R$
37.351,38 (trinta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), data
de pagamento em 31 de março de 2011, totalizando assim o valor recolhido de R$
341.797,55 (trezentos e quarenta e um mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e
cinco centavos), na época conforme valor declarado na Ficha 12A da declaração do
imposto de renda retificadora do exercício de 2012 ano calendário 2011, o valor devido a
pagar era de R$ 238.950,97 (duzentos e trinta e oito mil novecentos e cinquenta reais e
noventa e sete centavos, restando assim um saldo negativo de IRPJ de R$ 102.846,58
(cento e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), sendo
assim tendo um saldo suficiente para a compensação do darf código 2484 da competência
de junho de 2012, com vencimento em 31.07.2012 no valor Total de R$ 7.249,92 (sete
mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) e do darf 5993 as
competência de junho de 2012, com vencimento em 31.07.2012 no valor de R$ 12.138,68
(doze mil cento e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), esses documentos
comprobatórios foram protocolados a época, e não constam neste processo digital, sendo
assim segue novamente todos os documentos comprobatórios desses valores, conforme
darf pago e relação de fontes pagadoras, com a informação dos impostos de renda retido
na fonte, que compõe a base do imposto de renda de pessoa jurídica.
Assim diante de todo o exposto, e toda a documentação em anexo que comprova esses
créditos o contribuinte acima citado, não teria esse valor em aberto, então peço pela
compensação desse valor, e pela exclusão do processo no 10880.922449/2013-49”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.555 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922449/2013-49

março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2011 no valor de R$ 102.305,85 (cento e dois mil, trezentos e cinco reais e oitenta e cinco
centavos) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2011. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 41/57):
“CONCLUSÃO
Por todo o exposto, decido negar provimento à manifestação de inconformidade, para não
reconhecer o direito creditório pleiteado, tendo em vista não restar documentalmente
comprovada a existência de direito líquido e certo contra a Fazenda Pública”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.555 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922449/2013-49

Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos hábeis ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.555 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.922449/2013-49

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 122
DF CARF MF
Original